Tribunal: STF
Processo: ARE 1342583
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado, na parte que interessa:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GERAL. FGTS. ART. 1º DA LC 110/2001. INDETERMINAÇÃO TEMPORAL DA EXAÇÃO. FINALIDADES: APORTE DE RECURSOS AO FUNDO E IMPORTANTE MECANISMO EXTRAFISCAL DE COIBIÇÃO À DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA. EFETIVAÇÃO DE DIREITO SOCIAIS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDOS. PREEMINÊNCIA DA MENS LEGIS SOBRE A MENS LEGISLATORIS. VETO DO PLC 200/2012 MANTIDO. CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DECLARADA PELO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. (....)”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, a recorrente aponta ter havido violação dos arts. 5º, II; 149; 150, I; e 154, I, da Constituição Federal e do princípio da segurança jurídica.



    Diz, na essência, que a finalidade para a qual foi instituída a contribuição prevista no art. 1º da LC nº 110/01 já foi atingida, não podendo, assim, ser a exação cobrada desde então. Assevera também que alterar a finalidade da contribuição é criar uma nova e que a manutenção desse tributo viola a legalidade tributária.



    Afora isso, a parte insurgente argumenta que a contribuição em tela não foi recepcionada pela EC nº 33/01, a qual teria fixado as hipóteses de incidência das contribuições especiais parafiscais sem contemplar o saldo do FGTS no mormento da rescisão do contrato de trabalho. Afirma que, no julgamento do RE nº 878.313/SC, Tema nº 846, esse fundamento não foi apreciado.



    A Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário na parte relativa ao Tema nº 846 de repercussão geral e não admitiu o recurso em relação às demais questões.



    Contra a decisão, interpôs a contribuinte agravo, sustentando, em suma, que o tributo em alusão não foi recepcionado pela EC nº 33/01 e que não é aplicável ao caso a orientação firmada no Tema nº 325.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, destaca-se que a recorrente, no agravo, defende que a contribuição prevista no art. 1º da LC nº 110/01 não foi recepcionada pela EC nº 33/01 e que é inaplicável ao caso a orientação firmada no Tema nº 325. Não se atacou a parte da decisão em que a Vice-Presidente do Tribunal de origem tratou da finalidade da exação, negando seguimento ao capítulo do apelo extremo relacionado com o Tema nº 846.



    Em relação à possibilidade de cobrança do tributo em tela após a EC nº 33/01, o entendimento do Tribunal de origem não diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal.



    Na apreciação do Tema nº 325, a Corte estabeleceu que “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001”. O julgado foi assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2.O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001’” (RE nº 603.624/SC, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/01/21).



    Embora o julgamento do Tema nº 325 tenha tratado daquelas contribuições, é certo que a orientação a que chegou a Corte se aplica, às inteiras, ao caso dos autos. Vide que na ocasião o Plenário da Corte entendeu que as bases econômicas aplicáveis às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico previstas no art. 149, § 2º, III e respectivas alíneas não são exaustivas. Segue trecho do voto por mim proferido:



    “Ao contrário do que sustentado pela parte recorrente, a redação dada ao citado dispositivo não implica o entendimento de que apenas o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e o valor aduaneiro poderão compor a base de cálculo da CIDE, mas que, nesses casos, poderá ser adotada alíquota ad valorem. Inexiste, no âmbito constitucional, restrição da base de cálculo da CIDE, a qual poderá ser, inclusive, a folha de salários. Com efeito, partindo de uma interpretação literal do texto constitucional, tenho para mim, que o verbo ‘poderão’ foi utilizado no inciso III do § 2º do art. 149 da Constituição Federal não só com o objetivo de autorizar uma escolha entre as espécies de alíquotas nele constantes (ad valorem ou específicas), mas também de facultar ao legislador dispor sobre as bases de cálculo elegíveis das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico lá enumeradas. Note-se, por exemplo, que não há indicação sobre qual a operação que seria tributada, o que, também, evidencia abertura para o legislador ordinário”.



    Corroborando o entendimento: ARE nº 1.318.025/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/5/21; ARE nº 1.309.537/RJ, de minha relatoria, DJe de 5/8/21; RE nº 1.332.351/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/7/21.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente